Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-24.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de limitação da contribuição condominial extraordinária e utilização da taxa referencial como parâmetro para correção monetária de dívidas condominiais.
2. Fatos relevantes. (i) execução de valores de contribuição condominial [ordinária e extraordinária]; (ii) a sentença limita a contribuição extraordinária a 50% do valor da contribuição ordinária, bem como fixa a TR como índice de correção monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi dada a correta interpretação da limitação prevista na convenção condominial quanto aos gastos extraordinários; (ii) é válida a cobrança integral da contribuição extraordinária; (iii) correta a adoção da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária de dívidas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A convenção condominial dispõe que os gastos extraordinários não podem exceder 50% da arrecadação do mês anterior, sem restringir o valor da taxa extraordinária individualmente cobrada dos condôminos (art. 38, parágrafo único).
5. No caso concreto, a interpretação conferida, ao limitar a contribuição extraordinária a 50% da contribuição ordinária, desvirtua do teor e da finalidade do parágrafo único do art. 38 da convenção condominial. A expressão “até 50%” significa que os gastos extraordinários devem ser realizados dentro desse "teto". No capítulo, sentença reformada.
6. A convenção condominial prevê expressamente a utilização da taxa referencial (TR) para a correção de dívidas condominiais, admitindo sua substituição apenas em caso de comprovada inaplicabilidade (CC, arts. 1.333 e 1.336).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação parcialmente provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 1.333, 1.334, 1.336, §1o; CPC, arts. 323, 487, I, 490, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1930035, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, acórdão 1726337, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 24.07.2023; TJDFT, acórdão 1604722, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 29/08/2022.